Tribunal: STF
Processo: HC 79171
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-09-01
Data de publicação: 1999-09-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS-CORPUS. ALEGAÇÃO DE
NÃO PODER O RELATOR, EM DECISÃO MONOCRÁTICA, EXCLUIR DO PÓLO PASSIVO
DA RELAÇÃO PROCESSUAL A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CPI), APONTADA COMO
COATORA, E, EM CONSEQÜÊNCIA, DECLARAR A INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL.
1.      A Câmara dos Deputados não é autoridade coatora, para
fins de habeas-corpus tirado de autos de processo-crime em curso
perante a primeira instância, por atos praticados por Comissão
Parlamentar de Inquérito já extinta, porque o relatório final e seus
anexos não implicam em restrição ao direito de locomoção do
paciente.
2.      Igualmente, o órgão do Ministério Público Federal que
ofereceu a denúncia também não pode ser apontado como autoridade
coatora para os mesmos fins, após o recebimento da denúncia pelo
Juiz Federal, porque este é quem está exercendo coação sobre o
paciente.
3.      Agravo regimental a que se nega provimento, determinando-
se a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região/RJ,
que é competente para processar e julgar o pedido, visto que o ato
de coação emana de Juiz de primeiro grau.